Tribunal: TJMT
Processo: 1007948-13.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007948-13.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PURCINA ADRIANO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 551.337.461-72 (EMBARGADO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), MARCOS VIEIRA VIANA - CPF: 503.118.911-87 (ADVOGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGANTE), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGANTE), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGANTE), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DAS VENDEDORAS. TERMO DE RECEBIMENTO GLOBAL E DEFINITIVO. VALORAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAR O ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TESE ENFRENTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade por julgamento extra petita e negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu o inadimplemento contratual das vendedoras, decretou a rescisão dos contratos de promessa de compra e venda de lotes e determinou a restituição integral dos valores pagos pela autora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a existência de obscuridade quanto à valoração do Termo de Recebimento Global e Definitivo expedido pelo Município; (
ii
) o alegado não enfrentamento da tese relativa ao
venire
contra
factum

proprium
; e (
iii
) o cabimento do acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente o Termo de Recebimento Global e Definitivo e concluiu que sua simples juntada não bastava para comprovar o adimplemento contratual.

5. A inversão do ônus da prova impunha às rés a demonstração técnica e individualizada da entrega dos lotes nas condições pactuadas.

6. As próprias apelantes dispensaram outras provas e requereram o julgamento antecipado da lide.

7. A pretensão recursal busca atribuir ao documento eficácia probatória diversa da reconhecida no julgamento.

8. A tese relativa ao
venire
contra
factum

proprium
foi enfrentada e afastada por ausência de conduta contraditória apta a violar a boa-fé objetiva.

9. O julgador não está obrigado a acolher a interpretação defendida pela parte nem a rebater exaustivamente todos os argumentos deduzidos.

10. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há obscuridade quando o acórdão aprecia expressamente o documento indicado pela parte e conclui, de forma fundamentada, por sua insuficiência para comprovar o adimplemento contratual. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova nem à obtenção de novo julgamento. 3. O pedido de prequestionamento não enseja acolhimento do recurso quando
inexistentes omissão
, obscuridade, contradição ou erro material, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: não
há.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sólida Empreendimentos Imobiliários Ltda., JM Empreendimentos Imobiliários Ltda
. e
Master Construtora, Incorporadora e Negócios Imobiliários Ltda
. em face do acórdão que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade por julgamento extra petita e negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu o inadimplemento contratual das vendedoras e decretou a rescisão dos contratos de promessa de compra e venda de lotes, com restituição integral dos valores pagos pela autora, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde a citação, além de majorar os honorários advocatícios em grau recursal.

Os
embargantes sustentam, em síntese, a existência de obscuridade no acórdão quanto à análise do Termo de Recebimento Global e Definitivo expedido pelo Município, ao argumento de que o julgado apenas o mencionou, sem proceder à sua efetiva valoração jurídica, embora se trate, segundo afirmam, da principal prova de que o loteamento foi regularmente recebido pelo ente municipal, com a infraestrutura necessária.

Alegam que, tendo havido inversão do ônus da prova, a documentação por elas apresentada deveria ter sido considerada suficiente para demonstrar o regular cumprimento das obrigações contratuais, não podendo o referido termo ser simplesmente afastado ou reputado insuficiente sem manifestação expressa do Colegiado.

Afirmam, ainda, que o acórdão deve esclarecer, de modo explícito, se o Termo de Recebimento Global e Definitivo não é bastante para atestar a regularidade do loteamento quando entregue ao Município, sob pena de impor às embargantes obrigação probatória impossível e desproporcional.

Além disso, requerem o prequestionamento expresso da matéria federal que reputam relevante para futura interposição de recurso especial, especialmente quanto à aplicação do princípio do
venire
contra
factum

proprium
, invocado nas razões de apelação. Sustentam que não há intuito protelatório na oposição dos embargos, mas apenas a finalidade de viabilizar o debate explícito da matéria, com observância da Súmula 98 do STJ.

Ao final, pedem o acolhimento dos embargos para: (i) sanar a obscuridade apontada, com valoração expressa do Termo de Recebimento Global e Definitivo e indicação clara acerca de sua suficiência, ou não, para comprovar a regularidade do loteamento; e (
ii
) reconhecer o prequestionamento da matéria relativa à aplicação do princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

As embargantes sustentam, em síntese, a existência de obscuridade quanto à apreciação do Termo de Recebimento Global e Definitivo expedido pelo Município, ao argumento de que o acórdão teria apenas mencionado o documento, sem valorá-lo de forma expressa como prova da regular entrega do loteamento. Requerem, ainda, o prequestionamento da matéria, especialmente quanto à incidência do princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito da causa nem à obtenção de novo julgamento sob fundamento de inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso, o
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao Termo de Recebimento Global e Definitivo, ao consignar
que a sua simples juntada não se mostrava suficiente, no caso concreto, para comprovar, de forma individualizada e técnica, que os lotes
objeto dos contratos haviam
sido entregues nas condições pactuadas, com a infraestrutura prometida e no prazo avençado.

Constou do voto, de maneira clara, que o contrato previa obrigações específicas de infraestrutura
,
rede de energia elétrica com iluminação pública, rede de água potável, captação de águas pluviais, rede coletora de esgoto, pavimentação asfáltica, meio-fio, sarjeta e
piqueteamento
dos lotes e que, diante da inversão do ônus da prova regularmente fixada no saneamento, incumbia às rés demonstrar o efetivo adimplemento dessa obrigação contratual.

Também se registrou que, embora intimadas a especificar provas, as próprias apelantes dispensaram a produção de outras diligências e requereram o julgamento antecipado da lide, deixando de trazer aos autos elementos técnicos adicionais capazes de demonstrar, de forma segura, o cumprimento integral da obrigação assumida.

Portanto, não houve simples menção lateral ao documento. Houve, ao contrário, valoração expressa, no sentido de que o termo administrativo municipal, por si só, não bastava para afastar a conclusão de insuficiência probatória quanto ao adimplemento contratual. O que as embargantes pretendem, em verdade, é que o Colegiado atribua ao referido documento eficácia probatória diversa daquela reconhecida no julgamento, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Também não procede a alegação de que o acórdão teria deixado de enfrentar a tese relativa ao
venire
contra
factum

proprium
.

O tema foi apreciado no voto condutor, ao se assentar que a mera passagem do tempo entre a contratação e o ajuizamento da ação não configura, por si só, conduta contraditória apta a atrair a incidência do referido princípio, sobretudo porque a controvérsia residia no inadimplemento contratual imputado às fornecedoras, consistente na não comprovação da entrega dos lotes com a infraestrutura prometida.

O Colegiado
consignou que o
venire
contra
factum

proprium
exige comportamento anterior inequívoco, apto a gerar legítima confiança na contraparte, seguido de posterior conduta contraditória em afronta à boa-fé objetiva, situação não verificada nos autos.

Assim, também nesse ponto, o que se observa não é omissão, obscuridade ou contradição, mas mero inconformismo das embargantes com a solução jurídica adotada.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a acolher a interpretação defendida pela parte, nem a rebater um a um todos os seus argumentos em extensão exaustiva, desde que enfrente, como efetivamente enfrentou, as questões necessárias à solução da controvérsia. Foi exatamente o que ocorreu no acórdão embargado.

No tocante ao pedido de prequestionamento, registre-se que a oposição de embargos de declaração com essa finalidade não autoriza, por si só, o acolhimento do recurso quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Ainda assim, para os fins legais, considera-se a matéria devidamente enfrentada no acórdão embargado, inclusive quanto à suficiência do Termo de Recebimento Global e Definitivo e à inaplicabilidade, no caso concreto, do princípio do
venire
contra
factum

proprium
, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026